Tribunal: STF
Processo: ARE 1563012
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 38, fl. 20):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS LEGAIS EM APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT E § 1º-A, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS. ABONO ÚNICO ANUAL. NÃO HABITUAL1DADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS, PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E NOTURNO. FÉRIAS GOZADAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. INCIDÊNCIA. PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. ABONO ASSIDUIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 97, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que a decisão impugnada foi proferida em consonância com o disposto no artigo 557, caput e § 1"-A, do Código de Processo Civil. 2. A mera reiteração das alegações trazidas nas apelações impõe a manutenção da decisão agravada. Precedente do e. STJ. 3. Não caracterizada a suposta violação à regra prevista pelo artigo 97 da Constituição Federal, tampouco ao disposto pela Súmula Vinculante n° 10 do c. STF, uma vez que não houve declaração, implícita ou explícita, de inconstitucionalidade dos dispositivos mencionados pela parte agravante, mas apenas lhes foi conferida interpretação conforme o entendimento jurisprudencial dominante, sendo desnecessária, assim, a submissão das questões em tela ao Órgão Especial deste e. TRF. 4. Agravos legais desprovidos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 42 e Doc. 44), foram ambos rejeitados (Doc. 47).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 50), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE DESCALVADO aponta violação ao texto constitucional, aduzindo, em suma, que “somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência de contribuição previdenciária” (Doc. 50, fl. 6).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reconhecer “a não incidência da contribuição previdenciária patronal, conforme art. 22, I E II DA LEI n. 8.212/91, incidente sobre as remunerações pagas aos segurados a título de hora extra, férias gozadas, abono único, salário maternidade, gratificações eventuais, adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno e 13° salário por tratar-se de verba de natureza indenizatória/compensatória, que não integra o salário do segurado” (Doc. 50, fl. 20).



    Em juízo de retratação positivo, o Tribunal local adequou-se ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 72/STF (RE 5769671-RG) para declarar a não incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade (Doc. 66).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 82, fl. 12), o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 284/STF.



    No Agravo (Doc. 91), a parte agravante sustenta que “a violação direta aos dispositivos restou cabalmente demonstrada, não tendo ocorrido simples referência desacompanhada de argumentação. Ademais, houve violação ao TEMA 163 de Repercussão Geral do STF” (Doc. 91, fl. 2).



    O então Presidente, ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1100/STF (Doc. 132).



    Em nova análise da questão, o Juízo a quo deixou de aplicar o Tema 1100 da repercussão geral, tendo em vista a incidência, ao caso, da Súmula 284/STF (Doc. 135). Em seguida, os autos foram devolvidos ao STF.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, as razões do extraordinário não indicam, de forma clara, quais as normas constitucionais foram violadas pelo acórdão recorrido e de que modo teria ocorrido a alegada violação. Tal circunstância atrai a incidência ao caso da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), por deficiência na fundamentação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente